Tribunal: TCU
Processo: 023.333/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7662/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.333/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Victor Martins Oliveira (CPF XXX.212.484-XX); Jonas Felipe Correia da Silva (CPF XXX.536.304-XX); Jorge Sales da Silva Junior (CPF XXX.161.295-XX); Joselino de Queiroz Caldas Neto (CPF XXX.350.304-XX); Lucca Michelazzo Cavalcanti de Albuquerque (CPF XXX.054.548-XX); Sérgio Gabriel Lemos Silva (CPF XXX.777.474-XX); Victor Matheus Lira do Nascimento (CPF XXX.791.484-XX); Vinicius Batista de Araújo (CPF XXX.230.644-XX); Vinicius Rodrigo Gomes da Silva (CPF XXX.672.134-XX) e Yury Matthaus Lourenço Barbosa da Silva (CPF XXX.091.434-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.